Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-57.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Inimputabilidade do réu. Absolvição imprópria. Imposição de medida de segurança de internação pelo prazo inicial de um ano, com periciais médicas periódicas. Adequação. Réu interditado, portador de retardo mental não especificado e de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso abusivo de crack. Quadro de adoecimento grave. Cuidados dispensados pela família e tratamento ambulatorial insuficientes dada a periculosidade concreta do agente. Sentença correta. Recurso conhecido e desprovido.